Tribunal: TJPA
Processo: 0810340-95.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810340-95.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: LIVYAN ESTER SANTOS CADETE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação da autora em leito hospitalar adequado, sob pena de multa diária. A agravante sustenta inexistência de negativa de cobertura, ausência de falha na prestação do serviço e requer a reforma da decisão. No curso do processamento recursal, foi intimada para comprovar o preparo recursal e efetuar recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, permanecendo inerte no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, mesmo após regular intimação da parte recorrente para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, autoriza o reconhecimento da deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, incumbindo à parte recorrente comprovar o respectivo recolhimento no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4.

A ausência de comprovação do preparo autoriza a intimação da parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro no prazo legal, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, §§2º e 4º, do CPC.

5.

A agravante foi regularmente intimada para sanar o vício processual mediante juntada dos documentos comprobatórios e recolhimento em dobro, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

6.

A manifestação protocolizada após o escoamento do prazo legal não possui aptidão para afastar a preclusão temporal consumada nem para restaurar faculdade processual já extinta.

7.

A alegação de erro material no protocolo ou de pagamento anterior à interposição do recurso não supre a exigência legal de comprovação tempestiva do preparo nos autos.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de regularização tempestiva do preparo recursal, após intimação específica, conduz à deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso.

2.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta deserção recursal.

3.

A manifestação extemporânea da parte recorrente não afasta a preclusão temporal nem restabelece faculdade processual já consumada.

4.

O alegado pagamento prévio das custas não supre a exigência legal de comprovação tempestiva do preparo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0815607-82.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, AI nº 0820534-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Agravo Interno no AI nº 0810093-85.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.12.2021, DJe 10.12.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA,
nos autos do processo nº 0833879-60.2026.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência em favor de LIVYAN ESTER SANTOS CADETE, determinando a imediata internação da parte autora em leito hospitalar adequado, sob pena de multa diária.

A decisão agravada determinou à operadora de saúde a imediata internação da agravada, em leito hospitalar adequado, preferencialmente no Hospital Unimed Prime ou em rede credenciada equivalente, com suporte médico e medicamentoso necessário, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, lançadas ao id nº 35714537, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC; (iii) a inexistência de falha na prestação do serviço; (iv) que a autorização para internação foi regularmente concedida, inexistindo negativa de cobertura; (v) a ausência de interesse de agir da parte agravada; (vi) que eventual demora na efetivação da internação decorreu exclusivamente da indisponibilidade de leitos pela unidade hospitalar; e (vii) requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que foi proferido despacho determinando a intimação da agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, mediante juntada do boleto, comprovante de pagamento e relatório de contas emitido pela UNAJ, bem como proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, sob pena de deserção.

Consta dos autos que a publicação da intimação do referido despacho ocorreu em 04/05/2026, tendo o prazo transcorrido in albis em 11/05/2026.

Verifica-se, ainda, que somente em 12/05/2026, portanto fora do prazo assinalado, a agravante protocolizou petição informando que o pagamento das custas teria ocorrido anteriormente à interposição do recurso, alegando erro material no protocolo e requerendo o reconhecimento da regularidade do preparo ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para recolhimento em dobro.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos processuais correlatos à sua admissibilidade, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da regularidade do preparo recursal no presente Agravo de Instrumento, notadamente diante da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas recursais, mesmo após regular intimação da parte agravante para sanar o vício, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento desacompanhado dos documentos indispensáveis à comprovação do preparo recursal,
inexistindo, quando da interposição do recurso, juntada do boleto, comprovante de pagamento ou relatório de contas emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ.

Diante dessa irregularidade, foi proferido despacho determinando a intimação da agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal e proceder ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, sob pena de deserção.

Conforme consta nos autos, a publicação da intimação ocorreu em 04/05/2026, tendo o prazo transcorrido sem manifestação em 11/05/2026.

A agravante somente veio aos autos em 12/05/2026, portanto fora do prazo assinalado, oportunidade em que alegou erro material no protocolo da petição recursal e sustentou que o pagamento das custas teria ocorrido em data anterior à interposição do recurso, requerendo o reconhecimento da regularidade do preparo ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para recolhimento em dobro.

Todavia, a manifestação extemporânea não possui aptidão para afastar a preclusão temporal já consumada.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, incumbindo à parte recorrente comprovar o respectivo recolhimento no ato de interposição do recurso, nos termos expressos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
.”

O §2º do referido dispositivo estabelece:

“§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a suprir o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

No mesmo sentido, o §4º dispõe:

“§
4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

No caso concreto, a agravante foi regularmente intimada para sanar o vício processual, mediante recolhimento em dobro e juntada da documentação comprobatória pertinente, permanecendo inerte durante o prazo legal.

A posterior manifestação da parte, protocolizada apenas após o escoamento do prazo concedido, não se revela apta a restaurar automaticamente faculdade processual já atingida pela preclusão temporal, sobretudo porque a legislação processual civil prestigia a estabilização das fases procedimentais e a observância da regularidade formal dos pressupostos recursais.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem reiteradamente reconhecendo a deserção em hipóteses análogas, nas quais a parte recorrente, mesmo regularmente intimada, deixa de comprovar tempestivamente o preparo recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição ou, em caso de omissão, recolhido em dobro no prazo legal, sob pena de deserção. A inércia da parte após intimação para recolher o preparo em dobro impede o conhecimento do recurso.” (TJPA - AI nº 0815607-82.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/09/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.” (TJPA - AI nº 0820534-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/07/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO.
(...) Não cabe nova intimação para regularização do preparo após o descumprimento da primeira determinação judicial para pagamento das custas recursais
.” (TJPA - Agravo Interno no AI nº 0810093-85.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/10/2025).Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação específica, conduz inevitavelmente à deserção do recurso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO.” (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).

Outrossim, a alegação de que o pagamento teria sido realizado anteriormente à interposição do recurso não afasta a irregularidade verificada,
porquanto a legislação processual exige não apenas o recolhimento, mas também a sua comprovação tempestiva nos autos, mediante juntada dos documentos indispensáveis à aferição da regularidade do preparo.

Ressalte-se, ainda, que a agravante foi expressamente intimada para apresentar todos os documentos necessários — boleto, comprovante de pagamento e relatório emitido pela UNAJ — e, ainda assim, deixou transcorrer o prazo sem atendimento da determinação judicial.

Desse modo, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção.

Ante o exposto
,
voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
, em razão da deserção.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026